Tribunal: TJPA
Processo: 0815951-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815951-77.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS CARDOSO

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815951-77.2018.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS CARDOSO

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO; CONDENAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA; DETERMINAR O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00; CONDENAR AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM CONTRATO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCABÍVEL. A CONSTRUTORA FOI QUEM INADIMPLIU O CONTRATO, SENDO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS INTEGRALMENTE. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. CABÍVEL. TEMAS REPETITIVOS Nº 970 E 971/STJ. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815951-77.2018.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS CARDOSO

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AMANHA INCORPORADORA LTDA
nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por
MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS CARDOSO.

Narra a inicial da ação a autora: 1) que firmou um contrato de compromisso de compra e venda da unidade autônoma apartamento 306, bloco 3, com fração ideal 0.0018843 m2, integrante do Residencial VILLE SOLARE (SPE AMANHÃ). 2) que o prazo estipulado para entrega do referido empreendimento, ficou convencionado para a data de 31.12.2013; 3) que em decorrência do atraso na entrega da obra requer a rescisão do contrato com a devolução das quantias paga no importe de R$ 37.850,14 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos), o qual atualizado conforme rege o ITEM 6 (6.2) do contrato perfaz um montante de R$ 71.912,58 (setenta e um mil. novecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos). 4) requer a restituição dos valores pagos à título de evolução de obra, na quantia de R$ 17.317,39 (dezessete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos, corrigido pelo INPC mais juros de 1% até a data do dia 31 de janeiro de 2018, corresponde a R$ 32.998,32 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). 5) Requer que seja reconhecido o direito de receber a multa por atraso na entrega do imóvel no valor e ainda 6) que a construtora seja condenada ao pagamento de danos morais.

Decisão deferindo a tutela requerida pela autora (ID 3960597 - Pág. 1-2 ).

Contestação apresentada conforme ID 3960607 - Pág. 1.-16)

Réplica apresentada (ID 3960665 - Pág. 1-6).

Deferimento de justiça gratuita para parte autora (id 3960670 - Pág. 1)

Sentença proferida (ID 3960673 - Pág. 1-5 ), nos seguintes termos:

julgo procedentes os pedidos da autora, confirmando os efeitos da tutela, já deferida, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando que a requerida restitua integralmente os valores pagos pela requerente, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC desde o atraso em JANEIRO/2014 (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’); e, por fim, condenar a requerida, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, ou seja, a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação

Condenar ainda, ao ressarcimento das taxas de evolução de obra no valor de R$ 32.998,32 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) e o pagamento da multa contratual no valor de R$ 10.025,84 (dez mil e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Apelação interposta pela ré (ID

3960677), onde sustenta que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que o crédito exequendo deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial; 2) que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito por falta de interesse processual, pois a parte credora deve buscar a satisfação de seu crédito via Recuperação Judicial, 3) que seria parte ilegítima, pois a Recorrida pretende discutir quantias que foram acordadas entre a mesma e a instituição financeira, não podendo a Recorrente ser responsabilizada pelos frutos desta relação de mútuo; 4) que a competência seria da justiça federal, uma vez que se discute a cobrança indevida de juros de obras que foram realizados pela empresa federal Caixa Econômica Federal, 5) disse que não é legítima para figurar no polo passivo do pedido de restituição dos valores pagos à título de evolução de obra, pois tal valor foi recebido pelo agente financiador, Caixa Econômica Federal; 6) afirma que a devolução integral dos valores pagos pela Apelada é ilegal, mencionando que cabe a retenção de 25% para cobrir despesas administrativas.; 7) comenta que não deve ocorrer a inversão da cláusula penal, isso porque a aplicação dessa sistemática resultará em desarmonia do próprio sistema normativo. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 3960684 - Pág. 1- 7)

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815951-77.2018.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS CARDOSO

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sustenta o recorrente que o processo não deveria tramitar de forma autônoma, devendo o recorrido buscar seu crédito no juízo da recuperação judicial; afirma que não é parte legítima para atuar no feito, mencionando que o valor de evolução de obra foi recebido pela Caixa Econômica Federal, em decorrência do mútuo bancário firmado com a autora. No mérito, alega que em razão da rescisão contratual cabe a retenção pela construtora de 25% do valor pago; afirma que não cabe a aplicação de multa contratual, por ser incabível a inversão da cláusula penal.

Primeiramente, tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101 /2005, sendo assim, incabível a alegação do recorrente de que o feito deveria ser extinto e o autor deveria buscar sua pretensão perante o juízo da recuperação judicial.

Quanto à alegação de que é parte ilegítima, incabível a alegação da apelante que é parte ilegítima , uma vez que o contrato foi firmado com a construtora e esta deixou de cumprir com a entrega do imóvel na data aprazada , dando margem ao pedido de rescisão contratual.

Ademais, mediante o Recurso Especial nº 1.729593/SP (tema repetitivo 996), entendeu o STJ ser indevida a taxa de evolução de obra, mencionando no referido julgado que "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância." Dessa forma, a Caixa Econômica Federal atuou apenas como ente financiador, sendo desnecessária sua intervenção no feito, considerando que o atraso na conclusão da obra se deu por culpa exclusiva da construtora, sendo competente para análise do presente caso da Justiça Estadual.

No mérito, sustenta a legalidade da retenção de 25% dos valores pagos pelo recorrido e a impossibilidade de aplicação de multa moratória.

No caso em tela, verifica-se que a construtora não trouxe qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atraso na entrega da obra, ao contrário, apresentou apenas os o contrato firmado entre as partes, que coaduna para o fato alegado na inicial, de que ficou convencionada a entrega do bem para a data de 31.12.2013 , sendo que o prazo ajustado ainda com a cláusula de 180 dias de tolerância não foi respeitado.

Posto isso, verifico que as provas apontam para inadimplemento contratual por parte da construtora, sendo, portanto, cabível a restituição das parcelas pagas integralmente ao consumidor, quando da rescisão contratual, uma vez que, nesse caso, a rescisão se deu por culpa da construtora.

Sobre a questão, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual de ate 25% do que foi pago nos casos em que o comprador esta inadimplente ou nas situações em que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, vejamos:

Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Saliento que no presente caso o contrato esta sendo rescindido por culpa exclusiva da re apelante que descumpriu o prazo para entrega do empreendimento, frustrando a expectativa do autor, que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, o que justifica a devolução total do valor pago pelo consumidor.

Quanto a aplicação de multas moratória e compensatória, menciono que os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Tema/Repetitivo

971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, analisando as teses firmadas no
REsp nº 1635428/SC
verifico que o caso aos autos traz a multa contratual no valor correspondente a 0,5% por mês ou fração de atraso, conforme item XXII da Cláusula Sexta do contrato de partícula de compra e venda, devendo tal multa ser mantida e arcada pela construtora, em decorrência do seu inadimplemento contratual.

Sendo assim, a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024